Tribunal: TJES
Processo: 5005208-28.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005208-28.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLEBSON CARDOSO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005208-28.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
CLEBSON CARDOSO DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE ENERGIA. FATURAS COM VALORES EXORBITANTES. MÉDIA DE CONSUMO. CONSUMO DISCREPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega parte a autora que as faturas de energia elétrica dos meses de janeiro e fevereiro de 2023, apresentaram valores exorbitantes, acima da sua média de consumo anterior. Pugna, nestes termos, a revisão das faturas, bem como que seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço da concessionária ao emitir faturas com valores excessivos sem comprovação do consumo real.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, cabia à ré comprovar a regularidade da medição, ônus do qual não se desincumbiu (art. 14, §3º, CDC), tendo em vista que não trouxe aos autos nenhum elemento que comprove os valores aferidos nos mencionados meses, limitando-se a defender, de forma genérica, a regularidade da medição.

6. Vê-se que as discrepâncias nos valores cobrados nos meses de janeiro e fevereiro de 2023 não foram devidamente justificadas pela ré, especialmente pelo fato de inexistir prova capaz de demonstrar que o consumo do autor foi, efetivamente, de 928 KW/h e 1.012 KW/h nos meses impugnados. Não se concebe que do consumo comum de aproximadamente 100 a 300 KW/h durante todo o ano de 2022, possa, logo no início do ano seguinte, ser contabilizado de 928 KW/h e 1.012 KW/h.

7. ademais, em atenção às informações trazidas pela Recorrente, nota-se que indica a concessionária que realizou inspeção técnica no medidor do consumidor e constatou não existirem quaisquer problemas relacionados ao seu correto funcionamento. Entretanto, no mesmo relatório apresentado através de um mero print de tela, há indicação de suspeita de fuga de corrente interna, o que poderia ser a causa do registro de consumo a maior no caso concreto.

8. Nesse sentido, destaco que, embora não exista comprovação inequívoca de que existe problema interno na instalação do consumidor (o que, de todo modo, deveria ter sido demonstrado pela Recorrente, nos termos do art. 323, § 3º, da Res. 1.000/2021 da ANEEL), dispõe o art. 323, § 3º, I, da Res. 1.000/2021 da ANEEL que a devolução do montante apurado incorretamente a maior deve ocorrer ainda que na hipótese de culpa exclusiva do consumidor. Em outras palavras, significa dizer que mesmo diante de problema interno (cuja responsabilidade quanto à reparação do vício incumbe ao consumidor), é devida a correção do faturamento apurado em dissonância com o real consumo da unidade, sendo, portanto, devida a revisão do comandada na hipótese.

9. Nesse sentido, por todos os ângulos que se analise o caso, é devida a revisão e correção do faturamento apurado em dissonância com o real consumo da unidade, motivo pelo qual mantém-se integralmente a sentença guerreada.

10. Por fim, o dano moral encontra-se configurado na hipótese narrada, evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

11.

Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa, que, em razão das contrarrazões terem sido apresentadas por Defensor Público, deve o montante ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)